Tribunal: TJES
Processo: 5002214-45.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002214-45.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENIR PINTO DA SILVA e outros (2)

APELADO: JORGINA ILDA DEL PUPO e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO VERBAL – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – VALOR FIXADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – MANUTENÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS INALTERADOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 -
A competência para processamento da ação de arbitramento e cobrança de honorários, na hipótese de contrato verbal, deve ser definida no local em que a obrigação deve ser cumprida, ou seja, onde situado o escritório de advocacia da autora, o que impõe a rejeição da alegação de incompetência relativa.

2 -
Não subsiste a tese de que o marco prescricional correria a partir da revogação do mandato, mas sim a partir do êxito da demanda expropriatória, pois o que se discute nesta demanda não é propriamente a substituição da patrona por outros causídicos, mas seu direito de receber honorários pelos serviços prestados, os quais estavam condicionados ao êxito da respectiva demanda, fluindo a partir daí o referido lapso temporal.

3 - Não comporta alteração a conclusão alcançada pelo julgador
a quo
, no sentido de que “a tabela da OAB/ES, que serve como parâmetro mínimo, prevê no seu item 44 que a ação de desapropriação corresponde a 100 URH, perfazendo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se considerado o valor da URH de R$ 40,00 no período de 20/05/2005 a 03/09/2009”, revelando-se adequada e proporcional a fixação empreendida no valor R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devida por cada um dos requeridos, valendo reforçar que no interregno em que atuou naquele feito apresentou peça contestatória e petição referente à realização da prova pericial.

4.
No que concerne aos consectários legais, a jurisprudência entende, em casos semelhantes a este, que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve ser, respectivamente, a data do arbitramento e da citação, não comportando ajuste a sentença neste ponto.

5. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
ADENIR PINTO DA SILVA E OUTRO
e por
JORGINA ILDA DEL PUPO
contra a sentença id. 7686260, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por JORGINA ILDA DEL PUPO
,
que rejeitou as preliminares suscitadas, a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgou procedente o pedido autoral,
“para condenar os réus a pagarem à autora os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados na ação de desapropriação n. 0034647-91.2002.8.08.0021, arbitrando-os no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada um dos requeridos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e atualizado monetariamente a partir do arbitramento”
.

Sustentam ADENIR PINTO DA SILVA E OUTRO (id. 7686263), em síntese, incompetência relativa do juízo, prescrição e, no mérito, que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios seja minorado.

Por sua vez, postula JORGINA ILDA DEL PUPO (id. 7686272) a majoração dos aludidos honorários, bem como que o termo inicial dos juros de mora incida a partir de 28/10/2009, data em que houve revogação unilateral da procuração.

Subsidiariamente, almeja que o valor da condenação seja corrigido com juros e correção monetária a partir do trânsito em julgado da ação 0034647-91.2002.8.08.0021 (021.02.034647-0), ocorrido em 20.03.2017.

Contrarrazões apresentadas apenas por JORGINA ILDA DEL PUPO, no id. 7686274.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de junho de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002214-45.2022.8.08.0021

APELANTE:

ADENIR PINTO DA SILVA E OUTRO

APELADO:

JORGINA ILDA DEL PUPO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
ADENIR PINTO DA SILVA E OUTRO
e por
JORGINA ILDA DEL PUPO
contra a sentença id. 7686260, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por JORGINA ILDA DEL PUPO
,
que rejeitou as preliminares suscitadas, a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgou procedente o pedido autoral,
“para condenar os réus a pagarem à autora os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados na ação de desapropriação n. 0034647-91.2002.8.08.0021, arbitrando-os no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada um dos requeridos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e atualizado monetariamente a partir do arbitramento”
.

Sustenta ADENIR PINTO DA SILVA E OUTRO (id. 7686263), em síntese, incompetência relativa do juízo, prescrição e, no mérito, que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios seja minorado.

Por sua vez, postula JORGINA ILDA DEL PUPO (id. 7686272) a majoração dos aludidos honorários, bem como que o termo inicial dos juros de mora incida a partir de 28/10/2009, data em que houve revogação unilateral da procuração.

Subsidiariamente, almeja que o valor da condenação seja corrigido com juros e correção monetária a partir do trânsito em julgado da ação 0034647-91.2002.8.08.0021 (021.02.034647-0), ocorrida em 20.03.2017.

Pois bem.

Versa a demanda sobre ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, ajuizada pela causídica
Jorgina Ilda Del Pupo
contra
Adenir Pinto da Silva
e
Fernando José Guimarães Pimentel Júnior
, alegando, em síntese, que promoveu a defesa dos interesses dos apelados nos autos da ação de desapropriação n. 0034647-91.2002.8.08.0021, a qual tramitou na Vara da Fazenda Pública do Juízo de Guarapari, sendo que os respectivos poderes foram outorgados nos dias 12/12/2005 e 04/04/2006.

Informou que mesmo sem convencionar honorários em contrato físico, ficou pactuado verbalmente que estes seriam pagos e calculados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico em que cada parte receberia ao final daquele processo.

Aduziu que no dia 28/10/2009, sem nenhuma justificativa ou notificação prévia, os apelados outorgaram poderes a outro advogado, cuja petição foi juntada aos autos na data de 11/11/2009, somente tendo ciência de tal fato quando fez carga do feito em 12/09/2017 e observou o protocolo de um cumprimento de sentença apresentado por outro advogado.

Narrou que buscou negociar os honorários relativos ao período em que atuou no mencionado processo, contudo, sem sucesso.

Assim, concluiu fazer jus em receber pela prestação do serviço profissional realizado nos autos da desapropriação.

Consta da sentença impugnada:

“Os requeridos aduzem que esta ação é fundada em direito pessoal, de maneira que se aplica a regra prevista no art. 46 do Código de Processo Civil no sentido de que a demanda deve ser proposta no foro do domicílio do réu.

Alegam também que a competência territorial, apesar de relativa, deve ser observada para garantir o princípio do contraditório.

Dessa maneira, tendo em vista que os requeridos residem em Brasília/DF, requerem a remessa do presente processo ao Juízo competente.

A despeito dos argumentos levantados, sabe-se que a competência para ação de arbitramento e cobrança de honorários deve ser definida pelo local em que a obrigação deve ou deva ser cumprida, que, no caso, cuida-se deste Juízo, no qual a ação de desapropriação tramitou.

[...]

Os demandados aduzem que a pretensão autoral se encontra prescrita, porquanto ultrapassado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º do Código de Processo Civil e no art. 25 do Estatuto da OAB, tanto se contar da data da revogação unilateral do mandato ou da data do trânsito em julgado da ação de desapropriação.

Não se olvida que o prazo prescricional para a propositura de ação que busca o arbitramento de honorários advocatícios é quinquenal [...].

[...]

No entanto, o marco inicial da contagem não é a revogação do mandato, mas sim a data do êxito da demanda, pois a remuneração pelos serviços advocatícios prestados pela autora estava condicionada ao sucesso da ação.

[...]

Com isso, deve-se levar em conta para início da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da ação de desapropriação, que é 20/03/2017, cujo prazo prescricional terminaria em 20/03/2022.

Porém, não se pode olvidar que, por ocasião das medidas sanitárias impostas pela pandemia do coronavírus, foi editada a Lei n. 14.010/2020, a qual prevê em seu art. 3º que "os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020".

Dessa maneira, deve-se levar em consideração o período que o prazo prescricional permaneceu suspenso, que foi de 12/06/2020 a 30/10/2020.

In casu, contando com a suspensão de pouco mais de 4 (quatro) meses no ano de 2020, tem-se que o marco final da prescrição passou a ser em agosto de 2022, que se deu após o ajuizamento desta ação, em 06/04/2022.

Posto isso, rejeito a prejudicial de mérito.

[...]

Conforme brevemente relatado, a requerente ingressou com a presente ação de arbitramento de honorários advocatícios e sua respectiva cobrança.

Para tanto, aduz que os requeridos a contrataram para patrocinar suas defesas nos autos da ação de desapropriação n. 0034647-91.2002.8.08.0021, que tramitou na Vara da Fazenda Pública deste Juízo de Guarapari/ES, Comarca da Capital, ficando pactuado verbalmente que os honorários advocatícios seriam pagos e calculados no importe de 20% (vinte por cento) sob o proveito econômico em que cada parte receberia ao final do mencionado processo.

Todavia, informa que, em 28/10/2009, os requeridos outorgaram poderes a outro advogado, cuja petição foi juntada aos autos no dia 11/11/2009, sendo que apenas teve ciência de tal fato quando fez carga dos autos em 12/09/2017 e observou o protocolo de um cumprimento de sentença requerido por outro advogado em 22/08/2017.

Assim, entende que possui o direito de receber pela prestação do serviço profissional realizado nos autos da desapropriação.

Pois bem.

Da leitura dos autos e de toda prova documental acostada, infere-se que restou incontroverso que a advogada autora foi contratada verbalmente pelos réus para patrocinar suas defesas na ação de desapropriação, conforme procurações acostadas nos respectivos autos da desapropriação, cuja cópia foi aqui integralmente juntada.

As procurações outorgadas pelos réus Adenir Pinto da Silva e Fernando José Guimarães Pimentel Júnior foram assinadas em 12/12/2005 e 04/04/2006, respectivamente, conforme consta no ID 13322841.

A partir daí, infere-se que a autora apresentou contestação, em 09/05/2007, bem como juntou petição, em 28/09/2009, com a finalidade de apresentar os quesitos para realização da prova pericial e indicar assistente técnico.

Nota-se que a revogação unilateral, por sua vez, deu-se em 28/10/2009, com a juntada de novel procuração dando poderes aos novos causídicos.

Dessa maneira, vê-se que a autora desta demanda representou os demandados na ação de desapropriação por aproximadamente 4 (quatro) anos.

E mais, percebe-se que o contrato verbal mantido entre as partes foi rescindido unilateralmente pelos réus, razão pela qual a demandante não teve a oportunidade de alcançar o fim da demanda como seu patrocinador, tal como ocorreu com os demais, ficando preterida de receber os honorários contratados, com o êxito da lide.

Dessa forma, é cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços que foram prestados até o momento do rompimento prematuro do contrato de prestação de serviço, ainda que verbal.

[...]

Registro, nesta oportunidade, que a justificativa de que os demandados estavam insatisfeitos com os trabalhos da advogada autora, consiste na suposta dificuldade de comunicação, não restou devidamente comprovada nos autos, não tendo, portanto, o condão de afastar qualquer responsabilidade no cumprimento da obrigação contratada.

Outrossim, não cabe a alegação dos requeridos no sentido de que não foram estipulados honorários quando da contratação da parte autora, porquanto não se poderia presumir que o patrocínio seria gratuito, ainda mais diante da relevância da causa, bem como porque os demais réus daquela ação, que permaneceram com a representação, efetuaram o pagamento de 20% (vinte por cento) do valor econômico obtido.

Com isso, tendo em vista que é fato incontestável a prestação dos serviços advocatícios por parte da autora, merece guarida a tese autoral para determinar aos réus que paguem o múnus contratual.

Em relação ao arbitramento, estabelece o art. 22, caput e § 2º, da Lei nº. 8.906/94, que a "prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência", sendo que na "falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

[...]

Nesse sentido, o valor do serviço prestado pela autora deve ser definido pelo juiz mediante análise das circunstâncias concretas.

No caso em apreço, consoante já demonstrado, a requerente apresentou peça contestatória e petição referente à realização da prova pericial, representando os interesses dos réus por 4 (quatro) anos.

Consigno que, embora a autora tenha aduzido que praticou mais atos na ação de desapropriação, observa-se que estes foram realizados após a revogação do mandato, de forma que os novos causídicos também apresentaram as mesmas peças processuais, como, por exemplo, contrarrazões de apelação e de recurso especial e contrarrazões ao agravo em recurso especial.

A tabela da OAB/ES, que serve como parâmetro mínimo, prevê no seu item 44 que a ação de desapropriação corresponde a 100 URH, perfazendo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se considerado o valor da URH de R$ 40,00 no período de 20/05/2005 a 03/09/2009.

Por sua vez, os demais réus da ação de desapropriação pagaram o valor de R$ 25.865,10 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta cinco reais e dez centavos) pelos serviços prestados durante o transcorrer de toda demanda, considerando a fase de conhecimento e seus respectivos recursos interpostos, como também a fase executiva.

Em sendo assim, considerando o valor da causa, o trabalho desenvolvido pela causídica e o tempo necessário, sem deslustrar o mister do exercício da advocacia, reputo como adequado e suficiente o arbitramento dos honorários advocatícios contratuais no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devidos por cada um dos requeridos”.

Da detida análise dos autos, considero que os recursos não comportam provimento.

Com efeito, a tese de incompetência relativa não se sustenta.

Os primeiros recorrentes almejam seja reconhecida a competência do foro de seus domicílios, para processamento e julgamento desta demanda, nos termos do artigo 46, do CPC.

Todavia, a competência para processamento da ação de arbitramento e cobrança de honorários, na hipótese de contrato verbal, deve ser definida no local em que a obrigação deve ser cumprida, ou seja, onde situado o escritório de advocacia da autora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que, na origem, acolheu a objeção de incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Foro da Comarca de Santos/SP, domicílio da devedora. Inconformismo dos autores, ora agravantes. COMPETÊNCIA.
Na ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de contrato verbal é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Ou seja, o do escritório de advocacia. Inteligência do art. 53, III, d, do CPC/15. Precedentes do E. STJ
e do C. TJSP. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2044243-58.2024.8.26.0000; Ac. 17773664; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 10/04/2024; DJESP 16/04/2024; Pág. 1959)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES DE JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, INÉPCIA DA INICIAL E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94). TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] Não há razões para o acolhimento da tese de incompetência relativa do juízo diante da existência da cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Osasco/SP, porquanto não há pretensão de revisão de cláusulas ou discussão do contrato, ao passo que
a parte autora pretende justamente o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, o local do domicílio do profissional (escritório de advocacia)
. [...] (TJMT; AC 1023328-64.2022.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Não Informado; Julg 06/03/2024; DJMT 08/03/2024)

No tocante à prescrição aventada, não subsiste a defesa de que o marco inicial correria a partir da revogação do mandato, mas sim a partir do êxito da demanda expropriatória, pois o que se discute nesta demanda não é propriamente a substituição da patrona por outros causídicos, mas seu direito de receber honorários pelos serviços prestados, os quais estavam condicionados ao êxito da respectiva demanda, fluindo a partir daí o referido lapso temporal.

Confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE SUCESSO. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DE CONFIGURADA A CONDIÇÃO ESTIPULADA PELAS PARTES PARA PAGAMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO PROVIDO. 1.
A contagem de prazos para se aferir eventual ocorrência de prescrição deve observar o princípio da actio nata, que orienta somente iniciar o fluxo do lapso prescricional se existir pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo. É o que se extrai da disposição contida no art. 189 da Lei material civil. 2. No caso concreto, a remuneração pela prestação dos serviços advocatícios foi condicionada ao sucesso da demanda judicial. Em tal hipótese, a revogação do mandato, por ato unilateral do mandante, antes de ocorrida a condição estipulada, não implica início da contagem do prazo prescricional
. 3. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 805.151; Proc. 2005/0210456-6; SP; Quarta Turma; Rel. Desig. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 28/04/2015)

Na sequência, também não assiste razão aos apelantes no tocante ao mérito, concernente à majoração ou minoração da verba fixada.

O vínculo jurídico existente entre as partes é fato incontroverso nos autos, de modo que o cerne das irresignações é apurar o
quantum
devido pelos requeridos a título de honorários advocatícios, em razão de ter a segunda apelante representado os interesses deles na demanda de desapropriação.

A causídica autora desta ação afirma não ter firmado contrato escrito de honorários advocatícios, de modo que trataram a prestação do serviço somente de forma verbal. Entretanto, após constituir novos patronos, os requeridos não teriam quitado os valores a que fazia jus.

Com efeito, a revogação unilateral ocorreu em 28/10/2009, com a juntada de nova procuração nos autos, atuando a segunda recorrente na ação de desapropriação por, aproximadamente, 04 (quatro) anos.

Portanto, arbitramento dos honorários deve guardar proporção com os serviços que foram prestados até a revogação do mandato, ainda que o contrato tenha sido verbal.

Quanto ao ponto, dispõe o artigo 22,
caput
e §2,º da Lei 8.906/94:

"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."

Conforme dispõe o §2º supratranscrito, o valor dos honorários não pode ser inferior ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, a míngua de disposição contratual expressa, como é o caso versado nos autos.

Neste panorama, não comporta alteração a conclusão alcançada pelo julgador
a quo,
no sentido de que
“a tabela da OAB/ES, que serve como parâmetro mínimo, prevê no seu item 44 que a ação de desapropriação corresponde a 100 URH, perfazendo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se considerado o valor da URH de R$ 40,00 no período de 20/05/2005 a 03/09/2009”
, revelando-se adequada e proporcional a fixação empreendida no valor R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devida por cada um dos requeridos, valendo reforçar que no interregno em que atuou naquele feito apresentou a recorrente peça contestatória e petição referente à realização da prova pericial.

No que concerne aos consectários legais, a jurisprudência entende, em casos semelhantes a este, que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve ser, respectivamente, a data do arbitramento e da citação.

Note
-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL. ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. CONTRATO DE RISCO. DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES. CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 8. Por sua vez,
no que diz respeito ao termo inicial da incidência de juros e correção monetária, tem-se que aquele deve se dar a partir da citação (art. 405 do CC), enquanto esta última deve ser aplicada a partir do arbitramento
. (TJMT; AC 1005036-70.2018.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 02/05/2024; DJMT 03/05/2024)

Logo, considerando que a sentença adotou tais parâmetros, não comporta a reforma almejada no apelo adesivo.

Pelo exposto,
nego provimento
aos recursos.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada em desfavor dos requeridos em 1% (um por cento), deixando de fazê-lo em face da segunda apelante por não ter sido condenada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)